Tribunal: TJSP
Processo: 1014012-60.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU EM DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRIVAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU EM DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRIVAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. PRECENDETES DESTA CÂMARA. APELO PROVIDO.